Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-64.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-64.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA DOS SANTOS SPINOLA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E AULAS EXCEDENTES. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora, nos autos de ação ajuizada em face do Município de Livramento de Nossa Senhora, que julgou improcedente o pedido de incorporação de horas extraordinárias percebidas com habitualidade por mais de dez anos à remuneração da autora, professora municipal efetiva.

2. A parte autora sustentou direito à estabilidade financeira e à irredutibilidade salarial. O juízo de origem reconheceu a natureza propter laborem da verba e a existência de vedação legal expressa à incorporação. Em preliminar recursal, alegou cerceamento de defesa pela não exibição de fichas financeiras. No mérito, reiterou a habitualidade do pagamento e a proteção da confiança legítima.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de exibição de fichas financeiras; e (ii) se é possível a incorporação de horas extraordinárias ou aulas excedentes percebidas com habitualidade por servidor público municipal, diante de sua natureza jurídica e da legislação local.

III. Razões de decidir

4. Não se configura cerceamento de defesa, pois o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e a controvérsia central é de direito, relativa à natureza jurídica da verba e à vedação legal de incorporação.

5. As horas extraordinárias e aulas excedentes possuem natureza propter laborem, sendo devidas apenas enquanto houver efetiva prestação de serviço além da jornada ordinária, não se incorporando à remuneração quando cessadas as condições que justificaram seu pagamento.

6. A Lei Municipal nº 844/91 estabelece que o serviço extraordinário somente será permitido em situações excepcionais e temporárias, mediante autorização, e o art. 43, § 2º, do Plano de Carreira do Magistério local dispõe expressamente que os valores percebidos a título de aulas excedentes não se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos.

7. Os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da segurança jurídica e da proteção da confiança não impedem a supressão de verba de natureza transitória, pois a irredutibilidade resguarda o vencimento básico do cargo efetivo, e não parcelas condicionadas à prestação de serviço extraordinário.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que horas extras e adicionais de serviço extraordinário não se incorporam à remuneração nem aos proventos de aposentadoria, por possuírem natureza propter laborem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. As horas extraordinárias e aulas excedentes percebidas por servidor público possuem natureza propter laborem e não se incorporam à remuneração, ainda que pagas com habitualidade.

2. A supressão de verba transitória condicionada ao efetivo exercício de atividade extraordinária não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 844/91, art. 74; Plano de Carreira do Magistério do Município de Livramento de Nossa Senhora, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.815.875/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04.11.2019; AgRg no REsp 943.050/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11.10.2010; AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 651.576/PA, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 23.08.2010; AgRg no Ag 1.031.515/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.08.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001790-64.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante VIRGINIA DOS SANTOS SPINOLA e como apelada MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .